Tribunal: TJMT
Processo: 1017451-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017451-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RENATO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.185.601-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTIPULADA EM SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não cabe recurso contra decisão interlocutória no âmbito do Juizado Especial Cível, diante da ausência de previsão na Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1017451-09.2021.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL” de no 1001480-74.2018.8.11.0004 onde litiga com RENATO GOMES DE OLIVEIRA que tem tramite perante o Juizado Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 104720462 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 108466481 que o Exmo. Relator do feito deixou de conhecer o Agravo de Instrumento interposto, por entender que é incabível a presente via recursal para atacar decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível. Ocorre, porém, que o referido entendimento não pode ser mantido. Isso, porque, conforme institui o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, de cumprimento de sentença e no processo de execução, como é o caso dos autos;

Aduz que in casu, conforme exposto nas razões de cabimento do recurso, na decisão agravada de ID 51116934, o Nobre Julgador de primeiro grau recebeu os autos nos forma do artigo 52, da Lei no 9.099/1995, em conjunto ao artigo 513, do Código de Processo Civil, convertendo a demanda em EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, o que torna cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas no presente feito.

Afirma que além disso, também há entendimento jurisprudencial confirmando o cabimento do Agravo de Instrumento;

Requer-se a Vossas Excelências seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática de ID 104720462, bem como para conhecer e dar provimento ao requerimento posto no Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento em que o fustiga o agravante BANCO DO BRASIL SA contra decisão de primeiro grau de jurisdição que, nos autos do processo de origem no 1001480-74.2018.8.11.0004, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, em que figura como parte contrária RENATO GOMES DE OLIVEIRA determinou a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer estipulada na sentença exarada no Id 19227793, consistente na emissão dos boletos a partir da parcela n. 21, dando continuidade ao acordo celebrado entre as partes, transferindo o vencimento da parcela 21 para o mês seguinte a esta decisão, e sucessivamente quanto as parcelas posteriores, sob pena de majoração da multa na razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como que no caso de eventual descumprimento, afiançou que poderá responder pela prática do crime de desobediência, além de penalização por litigância de má-fé, nos termos do § 3o do referido artigo 536 do CPC.

Anotando suas razões de fato e de direito, pugnou o agravante pelo provimento do recurso para o fim de ser reformada a decisão e revogada a imposição da multa.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A observação se faz oportuna em virtude de que a agravante pretende a reforma de decisão proferida pelo juízo de direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta, o que não se mostra possível.

Isso porque, no âmbito do Juizado Especial Cível, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Por tal razão, a Lei n. o 9.099/95 não prevê o manejo do recurso de agravo de instrumento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO PELA INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 71007747702, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.” (TJ-RR - AgInst: 90011476220188230000 9001147-62.2018.8.23.0000, Relator: Juiz(a) , Data de Publicação: DJe 29/10/2018, p. 101)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DEINSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 71007672470, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/05/2018)

Portanto, não restam dúvidas de que em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial, este Tribunal é totalmente incompetente para seu julgamento.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.”

A observação se faz oportuna em virtude de que a agravante pretende a reforma de decisão proferida pelo juízo de direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta, o que não se mostra possível.

Isso porque, no âmbito do Juizado Especial Cível, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Por tal razão, a Lei n. o 9.099/95 não prevê o manejo do recurso de agravo de instrumento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO PELA INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 71007747702, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.” (TJ-RR - AgInst: 90011476220188230000 9001147-62.2018.8.23.0000, Relator: Juiz(a) , Data de Publicação: DJe 29/10/2018, p. 101)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DEINSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 71007672470, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/05/2018)

Portanto, não restam dúvidas de que em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial, este Tribunal é totalmente incompetente para seu julgamento.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022